Tribunal: TJES
Processo: 5004599-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004599-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES e outros (2)
AGRAVADO: ELIANE MATTOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004599-97.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES, SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES

AGRAVADO: ELIANE MATTOS DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
,
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
e
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em face da r. decisão (fls. 07/10, do evento nº 919670) proferida pelo douto magistrado da 5º Vara Cível de Vitória, que, na fase executiva da ação monitória que movem em desfavor de
ELI
ANNE MATTOS DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos da executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 919664, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“os executados foram regularmente citados e intimados para pagamento do débito, contudo, não pagaram voluntariamente o débito exequendo e tampouco indicaram bens penhoráveis” (fl. 05); e que
(II)
“dada a natureza de prestação alimentícia do crédito dos patronos exequentes (EREsp 706331/PR, Súmula Vinculante 85/STF e art. 85, §14, do CPC/2015) e mostrando-se infrutíferas todas as outras medidas por bens e valores da executada, que sequer se dignou a indicar bens penhoráveis ou propor qualquer forma de pagamento do débito exequendo que se arrasta há anos, de rigor admitir solução de penhorar valores diretamente em sua folha de pagamento” (fl. 09).

Decisão proferida no evento nº 921741, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo formulado pela agravante.

Embora considerada intimada
1
, a parte agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

1
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES
,
ALEXANDRE VIEIRA ESTEVES
e
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em face da r. decisão (fls. 07/10, do evento nº 919670) proferida pelo douto magistrado da 5º Vara Cível de Vitória, que, na fase executiva da ação monitória que movem em desfavor de
ELI
ANNE MATTOS DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de penhora sobre os vencimentos da executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 919664, os agravantes aduzem, em breve síntese, que
(I)
“os executados foram regularmente citados e intimados para pagamento do débito, contudo, não pagaram voluntariamente o débito exequendo e tampouco indicaram bens penhoráveis” (fl. 05); e que
(II)
“dada a natureza de prestação alimentícia do crédito dos patronos exequentes (EREsp 706331/PR, Súmula Vinculante 85/STF e art. 85, §14, do CPC/2015) e mostrando-se infrutíferas todas as outras medidas por bens e valores da executada, que sequer se dignou a indicar bens penhoráveis ou propor qualquer forma de pagamento do débito exequendo que se arrasta há anos, de rigor admitir solução de penhorar valores diretamente em sua folha de pagamento” (fl. 09).

Sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Ao interpretar este dispositivo legal, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo também possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

No caso em apreço, o causídico agravante almeja receber a quantia de R$18.188,50 (dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) devida a ele a título de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que o crédito perseguido também ostenta a natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14, primeira parte).

Outro não é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Releva notar que embora devidamente citada no processo originário (fl. 08, do evento nº 919678), a parte executada não apresentou embargos monitórios e sequer constituiu advogado nos autos.

Outrossim, restaram frustradas as tentativas de localização de bens realizadas pelos sistemas Bacenjud e Renajud, conforme documentos acostados nas fls. 38/45, do evento nº 919668 e 11/13, de evento nº 919669.

Sob outro aspecto, observa-se que a parte executada, ora agravada, ocupa o cargo efetivo de Professora do quadro efetivo do Município de Vitória, auferindo renda mensal líquida em torno de R$3.000,00 (três mil reais), conforme informações disponíveis no portal da transparência da referida municipalidade.

Desse modo, conclui-se que a penhora dos vencimentos da executada trata-se da única via possível para a satisfação do débito da parte exequente, o que autoriza o deferimento da medida.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios admitem a penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor quando restar demonstrada a excepcionalidade apta a afastar a incidência da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Todavia, no caso dos autos, considerando que a executada não aufere vencimentos vultosos, reputo mais adequada a incidência da constrição no percentual de 20% (vinte por cento) de seus vencimentos líquidos, garantido-lhe, assim, a sua subsistência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada no sentido de autorizar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pela agravada no exercício de cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Vitória até que seja satisfeito o crédito das partes agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – RELATIVIDADE DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A regra do artigo 833, inciso IV, do CPC não deve albergar o executado que aufere remuneração mensal condizente com o pagamento de suas dívidas. Precedentes.

2.
A dívida buscada pelos exequentes é relativa a honorários sucumbenciais não adimplidos pela executada, sendo que restaram infrutíferas as demais tentativas de constrição de bens capazes de satisfazer o crédito executado.

3.
Neste caso, deve ser admitida a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração da executada, que atualmente exerce cargo efetivo junto à Prefeitura de Vitória, mormente quando sopesado que o sustento da agravada não será afetado.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.